Tribunal: TJSP
Processo: 1512174-98.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1512174-98.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GUILHERME DOS SANTOS LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso, para diminuir a pena do apelante a 07 anos e 06 meses de reclusão, e 19
dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios e bem
lançados fundamentos.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.833 - Apelação Criminal no 1512174-98.2019.8.26.0228 - São Paulo - (DMS)
VOTO no: 42.833
Apelação Criminal no: 1512174-98.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 18a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Marcello Ovídio Lopes Guimarães.
Apelante: Guilherme dos Santos Lima.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por GUILHERME DOS SANTOS
LIMA contra a r. sentença lançada a fls. 140/142 dos autos digitalizados, publicada
em 27 de agosto de 2019, que o condenou pela prática do delito descrito no art.
157, § 2o, incisos II, (por sete vezes) na forma do art. 70, caput, ambos do
Código Penal, à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 98 dias-multa, no piso, em razão de fatos ocorridos em 19
de maio de 2019.
Persegue o recorrente, em suma, a redução da pena-base no mínimo
legal. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da confissão espontânea e de
crime único; bem como a fixação do regime prisional intermediário (fls. 159/167).
Constam as contrarrazões (fls. 172/180) e o parecer da douta

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.833 - Apelação Criminal no 1512174-98.2019.8.26.0228 - São Paulo - (DMS)
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 194/198), que opina pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento para reduzir a pena.
Do reexame que o recurso sugere se conclui que a materialidade e a
autoria (confessada) do delito atribuído ao recorrente são incontroversas, não
existindo a menor dúvida sobre o acerto da procedência da ação, como bem
reconhecida na precisa e bem elaborada sentença, resultado de criteriosa análise do
conjunto probatório.
O inconformismo do apelante, a propósito, restringe-se a dosimetria
da pena-base, buscando o reconhecimento da confissão espontânea e da ocorrência
de crime único, afastando-se o concurso formal, e ainda persegue o abrandamento
do regime prisional.
Pois bem.
O recorrente foi condenado pelo crime de roubo qualificado porque,
agindo em concurso com unidade de desígnios com indivíduo não identificado,
subtraiu, diversos bens, pertencentes às vítimas Arthur, Kadir, Gabriel, Thays,
Melina, Euler e Jonas.
E não é o caso de se reconhecer a ocorrência de crime único diante da
pluralidade de patrimônios e vítimas atingidas, tendo sido sete as vítimas e
patrimônios distintos atingidos, restando, assim, caracterizado o concurso formal.
Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência, p. ex.: (STF - RT 619/400; TARJ -RT
730/623).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.833 - Apelação Criminal no 1512174-98.2019.8.26.0228 - São Paulo - (DMS)
A propósito:
“CONCURSO FORMAL - Roubo - Delitos perpetrados
contra vítimas diversas através de uma única ação
desdobrada em vários atos - Pluralidade de patrimônios
atingidos - Hipótese de crime único afastada - Aplicação
do art. 70 do CP (STF).” (RT 619/400).

“ROUBO - Pluralidade de vítimas - Crime único -
Inadmissibilidade - Hipótese em que atacados patrimônios
distintos - Incidência do artigo 70 do Código Penal -
Recurso não provido. Crimes de roubo contra vítimas
diferentes cometidos através de uma única ação,
desdobrada em vários atos, configuram concurso formal, e
não crime único.” (Apelação Criminal n.o 219.371-3 - São
Paulo - 3a Câmara Criminal - Relator: Segurado Braz -
08.04.97 - V.U.).
Mas, no que concerne à dosimetria da pena, há reparo a se fazer.
Na primeira etapa de estimação, a pena base foi bem fixada em pouco
menos de 1/6 acima do mínimo legal em razão da utilização de simulacro de arma
de fogo para facilitar a subtração, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão e
11 dias-multa.
Na sequência, reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
reduziu-se a pena em três meses, para 04 anos e 03 meses de reclusão e 10 dias-
multa. No entanto, há de se reconhecer que o quantum mais adequado para a
redução pela referida atenuante é de 1/6. Assim, realinha-se a pena a 03 anos e 09
meses de reclusão, e 09 dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria, em razão da majorante do concurso de
pessoas, confirma-se o aumento de 1/3, redimensionando a pena a 05 anos de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.833 - Apelação Criminal no 1512174-98.2019.8.26.0228 - São Paulo - (DMS)
reclusão e 13 dias de multa.
E, por último, diante do concurso formal, elevou-se, adequadamente,
a reprimenda em 1/2, por serem sete as vítimas e sete os patrimônios distintos
atingidos. A pena, portanto, resulta em 07 anos e 06 meses de reclusão, e 19 dias-
multa.
Já o regime prisional inicial fechado fixado é o apropriado para o
início de cumprimento da pena privativa de liberdade, dados os contornos de
gravidade diferenciada do crime em questão.
Além do mais, o crime de roubo praticado em comparsaria e
mediante emprego de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo
desencadeia na vítima maior temor, inclusive no que se refere a sua integridade
física, pelo que o regime prisional mais adequado como resposta penal para o autor
só pode ser o fechado, que ora se confirma, não alcançando o intermediário a
finalidade retributiva e intimidativa que é o desiderato da pena, em respeito às
Súmulas 718 e 719 do STF.
A ver que somente tal regime proporcionaliza a sanção e a conduta
grave praticada, servindo não só de meio de prevenção de ações semelhantes, como
de resposta adequada à expectativa da sociedade ordeira, dada a angústia difusa que
provoca e do sentimento generalizado de insegurança.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para diminuir
a pena do apelante a 07 anos e 06 meses de reclusão, e 19 dias-multa, mantendo-se,
no mais, a r. sentença atacada por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator